Tribunal: TJBA
Processo: 8007182-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007182-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHAN CUNHA DUTRA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATMOS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA SENTO SE VALVERDE, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, ANA LUISA CORREIA ANJOS DENIGRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATMOS em face de acórdão da Primeira Câmara Cível que deu provimento à Apelação interposta por AUBICON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., reconheceu o cerceamento de defesa, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com produção de prova pericial e testemunhal. O embargante alegou erro material e julgamento extra petita, sob o argumento de que a prova pericial não teria sido requerida pelas partes e que a apelação versava apenas sobre o indeferimento de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao consignar a necessidade de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao determinar a reabertura da instrução para produção de prova pericial e testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já decidida.

A alegação de erro material não procede, pois consta dos autos requerimento expresso da própria parte autora pela produção de prova pericial, formulado após intimação para especificação de provas, o que afasta a premissa de que a providência teria sido determinada de ofício.

Não há julgamento extra petita, uma vez que o acórdão, ao reconhecer o cerceamento de defesa, determinou a reabertura da instrução com observância aos requerimentos formulados pelas partes e à necessidade de adequada dilação probatória diante da controvérsia técnica acerca da origem da degradação dos pisos emborrachados.

A apuração da responsabilidade civil por suposto vício oculto em pisos emborrachados demanda conhecimento técnico especializado para aferir causas como defeito de fabricação, má instalação, uso inadequado, abrasão, impacto, drenagem do solo e resistência química do material, não se satisfazendo com prova exclusivamente documental.

Fotografias unilaterais, comunicações eletrônicas, notificações extrajudiciais e disposições de regimento interno não substituem a instrução probatória, pois normas internas não comprovam, por si, sua efetiva observância no plano fático, impondo-se a produção de prova testemunhal e pericial para esclarecimento dos fatos controvertidos.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com as razões de decidir adotadas no julgamento da apelação, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do STJ.

Caracterizado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da valoração fático-probatória já realizada pelo órgão julgador. 2. Não configura erro material nem julgamento extra petita a determinação de produção de prova pericial quando houver requerimento expresso da parte e controvérsia técnica que exija dilação probatória. 3. A anulação da sentença por cerceamento de defesa é medida adequada quando o julgamento antecipado impede a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022; 489, § 1º; 1.026, §§ 2º e 3º; 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.120.223/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº. 8007182-43.2024.8.05.0001, em que é Embargante
CONDOMINIO RESIDENCIAL ATMOS
e Embargado
AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA